Tribunal: TJSP
Processo: 1005588-88.2019.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Fornecimento de energia elétrica - Ação indenizatória – Acordo firmado entre as partes e homologado em juízo, declarada a inexigibilidade de débito – Negativação de nome posterior, sem prova de haver contratação diversa – Ônus probatório da ré – Cobrança indevida - Prejuízo moral evidenciado - Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000010823
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005588-88.2019.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelado DANIELLE DE CASSIA SOUSA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-88.2019.8.26.0071 -Voto no 13.045
2
VOTO No 13.045 – DIGITAL
Apelação no 1005588-88.2019.8.26.0071
Comarca de Bauru 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Andrade Moreira
Apelante: Cia. Paulista de Força e Luz
Apelada: Danielle de Cassia Sousa Silva
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Fornecimento de energia elétrica
- Ação indenizatória
Acordo firmado entre as partes e
homologado em juízo, declarada a inexigibilidade de débito
Negativação de nome posterior, sem prova de haver contratação
diversa Ônus probatório da ré Cobrança indevida - Prejuízo
moral evidenciado - Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
130/135, que julgou parcialmente procedente pedido formulado em
ação proposta pelo procedimento comum, para determinar exclusão
de negativação lançada contra a autora, condenada a ré em
indenização por danos morais, arbitrados em R$ 7.000,00,
estabelecendo
a
sucumbência
recíproca
para
os
encargos
processuais, fixados honorários de advogado em R$ 1.000,00,
ressalvado o benefício da gratuidade.
Apela a ré para inverter o resultado. Afirma que os débitos
que foram declarados inexigíveis, no acordo formulado entre as
partes, nos autos do proc. de no 1023447-59.2015.8.26.0071, nada
têm a ver com outra relação jurídica, da qual se tornou inadimplente a
autora, merecendo correta negativação, por dívida efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-88.2019.8.26.0071 -Voto no 13.045
3
pendente de liquidação. Daí ser regular a restrição de seu nome no rol
de inadimplentes, não havendo que se falar em indenização por
danos moral, ainda mais por ostentar outras negativações.
Recurso tempestivo, preparado e contrariado.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo não comporta acolhimento.
O que se tem de prova documental nos autos é que,
reclamando de dívida que não considerava sua, a autora ingressou
com a ação judicial, através da qual obteve declaração de sua
inexistência e recebeu reparação por danos materiais e morais de
R$6.000,00, tudo documentado a f. 46/52, com homologação judicial
em 23.2.2016.
Depois disso, em junho e julho seguinte, a autora foi
negativada e, não obstante o esforço da apelante em demonstrar
desvinculação destes débitos com os do acordo firmado, ela não faz
esta prova. Alega que são imóveis diversos para o fornecimento de
energia elétrica, mas não traz documentação sobre isto.
Veja-se a sentença:
E o documento de fls. 46/51, que demonstra o acordo
firmado nos autos do processo n.o 1023447-59.2015.8.26.0071,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-88.2019.8.26.0071 -Voto no 13.045
4
mais precisamente no item "3", não faz ressalva a qualquer
débito que continuaria exigível em face da autora. Ao revés,
citado item diz: "3) A proponente se compromete, ainda, a
declarar a inexigibilidade do débito decorrente do objeto da ação
judicial, bem como a retirar o nome da Autora (Convidada) de
todos os órgãos de proteção e restrição ao crédito, que
porventura tenha sido inserido em decorrência da demanda, no
prazo de até 30 (trinta) dias úteis".
Como se vê, não há qualquer indicação de restariam
débitos exigíveis. E nos termos do artigo 373, II, do Código de
Processo Civil, era ônus da ré demonstrar a prova da existência
da causa para nova negativação lançada contra a autora,
porém, limitou-se a alegar que a autora assumiu
responsabilidade de débitos passados, não apresentando,
contudo,
documento
que
comprovasse
sua
alegação,
notadamente no sentido de que tais débitos não estavam
incluídos no acordo firmado anteriormente.
Assim,
verifico
que
a
autora
experimentou
nova
negativação lançada contra si em razão de débito que já
constava como inexigível por força do acordo firmado e com
sentença de homologação transitada em julgado.
Sendo assim, é procedente o pedido de indenização por
danos morais.
Restou comprovado que a ré inseriu o nome da autora nos
cadastros dos maus pagadores.
Tal forma de cobrança, quando injusta, é suficiente para
gerar anormal transtorno à honra objetiva da pessoa jurídica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-88.2019.8.26.0071 -Voto no 13.045
5
sempre honrou suas obrigações, não havendo que se falar em
prova do dano, uma vez que, basta a anotação irregular para
gerar o dever de indenizar”.
Pois bem.
De acordo com o que informa o documento de fls. 58/59,
verifica-se que as negativações realizadas pela ré ocorreram em
junho e julho de 2016, quando não subsistia qualquer apontamento
contra a autora, posto que o protesto, do valor de R$ 82,71, somente
ocorreu em 23.5.2017.
Desta forma, no caso, não se pode invocar a súmula 385
do STJ, para afastar o pedido de indenização.
Assim, inegável que a autora, com indevido apontamento
(fls. 58/60), pode ter sido exposta a situações que lhe causaram
constrangimentos relevantes. Como se não bastasse, a mera
anotação, por si só, já macula seu nome e sua imagem idônea, sendo
desnecessária qualquer demonstração de efetivo prejuízo e/ou fato
danoso para justificar a indenização fixada.
Nesse sentido a jurisprudência: “É entendimento pacífico
desta Corte que o dano moral sofrido em virtude de indevida
negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova” (AgRg no AREsp 399013/PE, Relator Min. Antonio Carlos
Ferreira, 4a T, j. 11.02.2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005588-88.2019.8.26.0071 -Voto no 13.045
6
No caso, o magistrado fixou indenização no montante de
R$ 7.000,00 valor esse que se mostra razoável, se considerada a
extensão do dano, o grau de culpa da ré, as condições sociais e
econômicas das partes e o grau de constrangimento sofrido pela
ofendida -, montante razoável à reparação condigna da autora, sem
configurar enriquecimento sem causa.
Deve ser mantida, portanto, a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, elevada a verba honorária
advocatícia em R$ 1.200,00.
Por estas razões, meu voto nega provimento ao recurso,
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente